Tribunal: STF
Processo: AI 699074
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa. Exação suprimida pelo Tribunal de origem, que, após empreender análise do conjunto fático e probatório, entendeu que a atividade fiscalizatória já estaria acobertada por outra taxa já instituída pelo Poder Público. Para se chegar a conclusão contrária àquela adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto das circunstâncias e das evidências constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF.



    1. O efetivo exercício do poder de polícia, que legitimaria a cobrança da taxa em questão, foi afastado com base na análise do conjunto fático e probatório. A Corte de revisão suprimiu a exação ao conceber que a remuneração pretendida já estaria albergada pela materialidade de outra taxa.



    2. Segundo o acórdão recorrido, a disponibilização de policiamento não poderia ser fundamento para a cobrança da taxa, haja vista que a segurança pública é uma atividade geral e indivisível custeada pela receita proveniente dos impostos.



    3. Urge reconhecer que somente uma nova imersão no cenário fático e probatório poderia fornecer os subsídios necessários para demonstrar que se trata, na hipótese, de serviço específico e divisível.



    4. Agravo regimental não provido.